Tribunal: TJDFT
Processo: 0715634-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715634-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE PEREIRA DA SILVA, VILMAR DE OLIVEIRA SOUZA AGRAVADO: TONY MARCELO GOMES DE OLIVEIRA, DENIA FREITAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aline Pereira da Silva e Vilmar de Oliveira de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará (ID 230231803 do processo n. 0701565-70.2025.8.07.0014) que, nos autos da ação de reintegração de posse movida contra os agravados Tony Marcelo Gomes de Oliveira e Denia Freitas de Oliveira, indeferiu o seu pedido liminar de reintegração de posse. Em suas razões recursais (ID 71028101), afirma a parte agravante que, em negócio jurídico entabulado entre as partes, foi dado em pagamento pela cessão de direitos sobre o bem imóvel controvertido o veículo Spacefox, placa MOT9717, e outros dois bens imóveis. Alega que os apartamentos dados em pagamento ainda estão em fase de construção, mas que, em virtude do atraso nas obras, convencionou contraprestação de R$1.5000,00 (mil e quinhentos reais) com a parte agravada, a qual vem sendo devidamente adimplida. Afirma a necessidade de observância do pacta sunt servanda. Tece considerações de natureza doutrinária sobre a posse. Faz alusão a entendimento do c. STJ. Alega que a posse está documentalmente comprovada pela cessão de direitos e pela sentença que colacionou aos autos. Afirma que subdividiu o imóvel em 2 (dois), residindo em um deles e locando o outro. Aduz que, no momento do esbulho, ocorrido em 01/02/2025, estava realizando reforma de parte do imóvel utilizado como residência e que a outra parte estava locada à Sra. Kessia Brena Lopes Pereira. Argumenta que a tutela possessória calcada no art. 561, do CPC, é equivalente a uma tutela de evidência, não exigindo o cumprimento dos requisitos do artigo 300, do CPC. Em sede de antecipação de tutela recursal, requer a reintegração da posse do imóvel localizado no condomínio Setor de Mansões IPAI, Chácara 22-C, Casa 02-A, Setor Habitacional IAPI, Brasília-DF. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que o esbulho perpetrado seja reconhecido e reintegrada a posse da parte agravante. Preparo recolhido ao ID 71047889. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, vale transcrever a r. decisão objeto deste agravo de instrumento, in verbis (ID origem 230231803): Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALINE PEREIRA DA SILVA e VILMAR DE OLIVEIRA SOUZA em face da decisão de ID 226722773, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse. Os Embargantes alegam, em síntese, que a decisão é omissa e contraditória, pois: 1. Não considerou que o adimplemento integral do contrato é representado pelo repasse de outros dois imóveis, e não apenas pelo pagamento em dinheiro. 2. Ignorou que o esbulho restou comprovado pela Cessão de Direitos, pela Sentença (ID 226685515) e pela comprovação de que possuíam inquilinos residindo no local. 3. Desconsiderou o entendimento do TJDFT de que a liminar nas ações possessórias é uma espécie de tutela de evidência, cujo deferimento não se condiciona à demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requerem, ao final, o acolhimento dos Embargos para sanar as contradições e/ou omissões apontadas, deferindo a antecipação de tutela. É o breve relatório. Decido. FUNDAMENTAÇÃO Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em tela, os Embargos não merecem prosperar. Da alegada omissão quanto ao adimplemento do contrato: A decisão embargada considerou expressamente que os próprios autores reconhecem que estão em atraso com o pagamento dos valores da cessão de direitos, conforme se depreende das alegações de que, dos R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) acordados, apenas R$ 74.770,00 (setenta e quatro mil e setecentos e setenta reais) foram adimplidos. O fato de o pagamento ser representado pela dação de outros imóveis não afasta a constatação de que a obrigação não foi integralmente cumprida, uma vez que os próprios Embargantes admitem que os imóveis supostamente dados em pagamento não foram construídos por completo. Portanto, não há omissão a ser sanada, mas sim inconformismo com o entendimento adotado na decisão. Da alegada comprovação do esbulho: A decisão embargada fundamentou que a posse exercida pelos autores se mostra precária, frágil, diante do inadimplemento de parte substancial do contrato firmado com os réus. A existência de uma Cessão de Direitos não garante, por si só, a posse justa e legítima, especialmente quando há controvérsia sobre o cumprimento das obrigações contratuais. A sentença mencionada pelos Embargantes (ID 226685515) apenas reconheceu que a relação entre as partes não se configura como locação, mas sim como cessão de direitos de compra e venda de imóvel, sem, contudo, analisar o mérito da validade ou cumprimento do contrato. Ademais, a existência de um contrato de locação com terceiros não comprova a posse justa e legítima dos Embargantes, mas sim o exercício de um direito decorrente da relação contratual estabelecida com os Requeridos, o qual se encontra em discussão judicial. Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada, mas sim inconformismo com a valoração das provas realizada na decisão. Da alegada desconsideração do entendimento do TJDFT: A decisão embargada fundamentou o indeferimento da liminar na ausência dos requisitos autorizadores da medida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigos 300 e 562 do Código de Processo Civil. O entendimento de que a liminar nas ações possessórias é uma espécie de tutela de evidência não é absoluto e deve ser analisado em conjunto com as peculiaridades do caso concreto. No caso em tela, a controvérsia sobre a validade e o cumprimento do contrato, bem como a precariedade da posse exercida pelos Embargantes, justificam o indeferimento da medida liminar, ainda que não haja demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada, mas sim inconformismo com a aplicação do direito ao caso concreto. Em suma, os Embargos de Declaração opostos não apontam qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, mas sim buscam rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível nesta via recursal. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por ALINE PEREIRA DA SILVA e VILMAR DE OLIVEIRA SOUZA, mantendo integralmente a decisão de ID 226722773. Intimem-se. Digam os autores em réplica. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se observam presentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC. Apesar do esforço argumentativo da parte agravante, não constam nos autos, neste momento inicial do processo, sem a necessária dilação probatória e a devida observância do contraditório, elementos indicativos suficientes da probabilidade do direito. O instrumento constante ao ID 226681990 do processo de origem indica a existência de negócio jurídico de cessão de direitos, vantagens e obrigações sobre o bem imóvel. No entanto, tal instrumento está desprovido da assinatura dos supostos outorgantes vendedores, ora agravados, o que torna controvertida a efetiva ocorrência da cessão em questão e a natureza da ocupação do bem pelos agravantes. Para além disso, há controvérsia nos autos de origem quanto ao adimplemento das obrigações estabelecidas no aludido instrumento, tendo a parte agravante admitido ter adimplido apenas R$74.770,00 (setenta e quatro mil setecentos e setenta reais) dos R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) devidos (ID origem 226681976). Por fim, para além da controvérsia quanto à relação jurídica legitimadora da posse, como se nota do boletim de ocorrência acostado ao ID origem 226685511, há divergência também se o imóvel se encontrava ocupado ou não no momento do alegado esbulho possessório. Deste modo, em um juízo de cognição sumária, não se evidenciam plenamente demonstrados os requisitos do artigo 561, do Código de Processo Civil[1]. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.